Tribunal: TJDFT
Processo: 0726104-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Nos termos do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, a atualização do crédito a ser habilitado no juízo falimentar deverá observar a data de decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, como forma de se equalizar todos os créditos, evitar distorções nos parâmetros de elaboração dos cálculos no procedimento concursal e respeitar o tratamento igualitário entre credores.

2. Tendo em vista se tratar de habilitação retardatária e ante a exegese do artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, a certidão de habilitação deverá conter o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, no caso, a data do pedido formulado junto ao Juízo Universal da Comarca de Goiânia/GO, sob pena de negativa à referida norma.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.